Tribunal: CARF
Processo: 18471.002231/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002231/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.798 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
HPM ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
A empresa que deixa de apresentar qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições previdenciárias norma tributária e está sujeito à aplicação
da penalidade prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212, de 91 e os artigos
283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-24.205 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA- AIOA DEBCAD
no 37.141.198-0
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002231/2008-32
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002231/2008-32

O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/02/2003 a 31/12/2007,
e se refere à infração ao disposto Lei no 8.212, 1991, art. 33, §§2° e 3o , c/c o arts. 232 e 233, por
ter deixado de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
fiscalização, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização. (Relatório Fiscal e-fl. 16).
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 Debcad no 37.141.193-9 – processo no 18471.002229/2008-63 – AIOP –
Segurados empregados e contribuintes individuais.
 Debcad no 37.141.194-7 – processo no 18471.002228/2008-19 – AIOP –
Patronal e RAT.
 Debcad no 37.141.195-5 – processo no 18471.002230/2008-98 – AIOP –
Terceiros.
 Debcad no 37.141.196-3 – processo no 18471.002236/2008-65 – AIOP –
pro labore do sócios.
 Debcad no 37.141.198-0 – processo no 14489.0002231/2008-32 – AIOA –
não exibir documentos à fiscalização.
 Debcad no 37.141.199-8 – processo no 18471.002234/2008-76 – AIOA –
omissão de fatos geradores em GFIP.
A ciência do lançamento foi em 01/09/2008.
A impugnação foi apresentada em 01/10/2008 (e-fls. 19 a 23), alegando, segundo
relatório do Acórdão recorrido que:
4.1. Nos termos do inciso III do artigo 151 do CTN, requer efeito suspensivo para os
seus regulares efeitos.
4.2. A autuada é empresa de pequeno porte, muito embora não possa ser beneficiada
com o Simples Nacional, face os impedimentos legais em razão de seu ramo de
atividade, jamais ultrapassou o limite entabulado no art 3o, inciso II da Lei
Complementar 123.
4.3. Foi autuada com a alegação de ter se eximido da apresentação do livro Diário ou
Razão dos anos 2003 a 2007. Entretanto o art. 527 do Decreto 3000, aduz:
4.4. Portanto, a Autuada não tem obrigatoriedade de mantença do Livro Caixa nos
termos do Regulamento do Imposto de Renda, e quando da notificação do início da ação
fiscal, apresentou todas as declarações do imposto de renda pertinentes àqueles anos.
4.5. A autoridade fiscal deixou de cumprir a determinação elencada no artigo 10, V, do
Decreto 70.235/72, quando exige documento indevido, ferindo o dispositivo acima e
levando a NULIDADE do auto 4.6. A empresa está atravessando dificuldades, face a
crise que se instalou no pais, e a elevada carga tributária, vem impedindo de cumprir
suas obrigações a contento, vivendo de parcelamento em parcelamento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002231/2008-32

4.7. A multa aplicada, caso não consideradas as razões acima, onerará ainda mais a
Autuada, posto que imposta em padrões divergentes dos ditames elencados lesando
direitos.
4.8. O princípio da Vedação ao Confisco, esculpido no inciso IV do art 150 da
Constituição Federal, já se estende aos consectários do tributo, assim temos que as
multa aplicadas em valor muito aquém do devido, maculam tal princípio.
4.9. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser verificados na
aplicação das multa de acordo com os contribuintes.Houve pedido de diligência
solicitado pelo julgador para esclarecimentos de fatos e provas apresentados na
impugnação. (e-fls. 165 a 166).
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 47 a 53) e decidiu não acolher os
argumentos e manter o lançamento. O Acórdão está assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
-
DESCUMPRIMENTO.
A empresa que deixa de apresentar qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições previdenciárias descumpre o art. 33, § 2 o e 3 o da Lei n° 8.212/91,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento de Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/99 e fica sujeita à multa prevista nos artigos 92 e
102 da Lei 8212/91 e artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
Lançamento Procedente
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
05/05/2010 (e-fl. 56). Em 04/06/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 72 a 76,
alegando os mesmos motivos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Apresentação dos Livros Fiscais
O relatório de fiscalização assim se pronuncia:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002231/2008-32

Em ação fiscal desenvolvida na empresa foi solicitado através do TIAD 09/06/2008 e
2a. intimação em 31/07/2008, para exibir o livro DIÁRIO ou CAIXA, escriturado nos
anos de 2003 a 2007, o contribuinte apresentou o DIPJ de forma de tributação
presumida, não cumprindo até o encerramento da fiscalização. (grifou-se)
Em sua defesa a recorrente alega na impugnação, e repete no recurso, a legislação
do art. 527 do Decreto 3.000, de 1999, afirmando que não era obrigada ao livro Caixa:
Art.527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei n- 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III -em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei n" 8.981, de 1995,
art. 45, parágrafo único). (grifos originais)
A própria legislação citada pela recorrente resolve a questão. Estava ela obrigada
a manter a escrituração contábil e fiscal, mas, caso fizesse o registro do Livro Caixa, estaria
dispensada das demais escriturações contábeis.
Neste contexto, de fato o Livro Caixa era opcional, mas então estava obrigada a
escrituração contábil e fiscal completa.
O fiscal requereu a apresentação do Livro Diário (obrigação prevista no inciso I
do art. 527) ou o livro Caixa (alternativa do parágrafo único). A recorrente não apresentou
nenhum dos livro, descumprindo a obrigação prevista no art. 33 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lein° 10.256. de 9.7.2001)
§ 1 É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2 A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002231/2008-32

§ 3 Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
Não resta dúvida que o contribuinte estava obrigado a exibir um dos documentos
requeridos e não o fez, assim, cometeu infração à legislação tributária sujeito a penalidade de
multa, corretamente lançada pela autoridade fiscal.
Caráter confiscatório da multa
A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, de forma que
não há que se falar em inobservância a princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade . Os princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de
forma a orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-
la. Afastar a multa prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria
declarar a inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cita-se a Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 89
DF CARF MF
Original